Tribunal: TJDFT
Processo: 0700027-69.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700027-69.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALVARO ANTONIO DOS SANTOS APELADO: BRADESCO SAUDE S/A D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível (ID 15739814), com pedido de efeito suspensivo, interposta pelo Autor ALVARO ANTONIO DOS SANTOS, em face da sentença (ID 15739809), proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de indenização n° 0700027-69.2020.8.07.0001, julgou a demanda nos termos do dispositivo colacionado a seguir: (...) Firme em tais razões, o pedido de reparação pelos alegados danos morais não comporta acolhimento. Diante de todo o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para confirmar a antecipação de tutela anteriormente concedida e determinar a ré a custear o tratamento recomendado pelo médico assistente, pretensão já satisfeita com a tutela provisória. O pedido de indenização por danos morais é improcedente, nos termos da fundamentação acima. Por conseguinte, resolvo o feito, com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil Em face da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das despesas processuais em cotas iguais de 50% para cada parte. O honorários advocatícios são fixados em 14% (quatorze por cento) sobre o valor atribuído à causa, competindo à parte autora o pagamento de 50% do percentual (7%) ao advogado da parte demandada, bem como esta arcará com 50% do referido percentual (7%) ao advogado da parte demandante, nos termos do art. 85, §§2o e 14 do Código de Processo Civil. Registre-se que os honorários advocatícios devem ser corrigidos pelo índice adotado por esta Corte, desde a prolação desta sentença, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado. (...) Conforme certidão ID 15739822, a parte Autora tomou ciência da sentença em 14/02/2020. A Apelação foi interposta em 13/03/2020, acompanhada de preparo (ID 15739816 e ID 15739817) e subscrita por advogada com procuração nos autos (ID 15739815). Ao demonstrar a admissibilidade do recurso, a parte Autora, ora Apelante, alega que a interposição é tempestiva e considera a data de 19/02/2020 como termo inicial do prazo para interposição do recurso (ID 15739814, p. 2). Em que pese o alegado pela parte Autora, outra é a informação que consta no processo, uma vez que foi registrada ciência da sentença pela parte Autora em 14/02/2020, conforme certidão ID 15739822. De início, não vislumbro o cabimento do recurso de apelação ID 15739814, interposto pela Autora, tendo em vista, ao menos nessa análise preliminar, não restar demonstrada sua tempestividade. Contudo, em atenção ao disposto nos artigos 9o, 10 e 932, parágrafo único, todos do CPC, determino a intimação da parte Autora para que demonstre, no prazo de 5 (cinco) dias, a tempestividade do recurso de apelação ID 15739814, sob pena de não conhecimento. Publique-se e intime-se. Brasília, 10 de julho de 2020 14:04:11. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador